Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725709-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF RECORRIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DESPACHO Nada há a prover com relação ao pedido de revogação da decisão de id. 18197902, pois o recurso especial (id. 17159183) foi interposto em 25/06/2020. A requerente, C 4 DESIGN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, por sua vez, após isso, devidamente intimada, inclusive para regularizar a sua representação processual por ocasião dessa interposição recursal, peticionou no feito em 20/07/2020 (17908483), deixando, todavia de apresentar resposta ao apelo, conforme restou certificado nos autos no id. 18089965. Considero desnecessário o desentranhamento do documento de id. 18329178, até porque juntado aos autos pela própria requerente, além de possuir relação de pertinência direta com o pedido posterior de revogação do juízo de admissibilidade. Dê-se regular processamento ao feito, remetendo-o incontinenti ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão que admite o apelo especial não desafia qualquer recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008